Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. NULIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a desconstituição de decisão proferida que reconheceu a citação de uma das rés, procedida em local diferente daquele determinado pelo Juízo singular.
2. A validade da citação é questão que transcende até mesmo o trânsito em julgado e pode ser objeto de deliberação por meio do agravo de instrumento.
3. Deve ser considerado nulo o ato de citação uma vez constatado que o ato citatório correspondente foi dirigido a local distinto do determinado pelo Juízo.
4. Recurso conhecido e provido.